Tribunal: STF
Processo: ARE 1450320
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 17.08.2022, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo. E o faço porque reputo aplicável, ao caso, a súmula vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o recurso. 



    O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 24) contra acórdão do Tribunal de Justiça local cuja ementa possui o seguinte teor (eDOC 22):



    EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE QUANTO A SATISFAÇÃO DO DÉBITO – INSATISFAÇAO DA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR – NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULO – NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 11960/09 – PREVALECIMENTO DA COISA JULGADA E DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões, assevera, o recorrente, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao (i) não excluir os juros moratórios e compensatórios no curso do parcelamento de precatório na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); bem assim ao (ii) não afastar os juros de mora no período de “graça constitucional” para quitação do requisitório.



    Ao fim, requer “o recebimento e o acolhimento dos argumentos expedidos no presente recurso extraordinários, para seja reformado o V. Acórdão guerreado para que não se inclua no período da moratória constitucional o cômputo de juros moratórios e compensatórios” (eDOC 24, fl. 10).



    Não admitido do apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDOC 46), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 49), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo provimento do recurso extraordinário. Eis a ementa da manifestação:



    Direito administrativo. Agravo regimental em ARE. Pleito que busca conferir trânsito ao recurso extraordinário. 



    DO AGRAVO REGIMENTAL 



    1. Não incide o óbice da súmula 279/STF no presente caso.



    2. Pelo provimento do agravo regimental para conferir trânsito ao recurso extraordinário.



    DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    1. O acórdão do TJSP não observou a previsão do enunciado n. 17 da súmula vinculante.



    2. Pelo provimento do recurso extraordinário para que seja observado o entendimento firmado por esse e. STF no enunciado n. 17 da súmula vinculante, de modo a afastar os juros de mora no período que trata o art. 100, §5º, da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    2. Observo, desde logo, que a Corte de origem aquiesce, no caso, com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021.



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso).



    Ressalte-se, ainda, que inexistente consideração expressa no acórdão recorrido para afastar a incidência de juros no referido período, é possível reconhecer a inobservância à jurisprudência vinculante dessa Corte, razão pela qual é procedente a pretensão formulada no recurso extraordinário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 



    Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida divergi do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada, provejo o ARE e dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar que seja observado o entendimento firmado por essa Corte no enunciado n. 17 da súmula vinculante, de modo a afastar os juros de mora no período que trata o art. 100, § 5º, da Constituição da República. 



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente